Tribunal: STF
Processo: RHC 266486
Classe: RHC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-18
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:

Inteiro teor:
Recurso ordinário em habeas corpus. Crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico e posse irregular de arma de fogo de uso permitido. Dosimetria. Condenação com trânsito em julgado. Writ sucedâneo de revisão criminal. Supressão de instância. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Negativa de seguimento. 



    Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por Rodrigo Bamberg contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC 998.548/SC (evento 38).



    O Recorrente foi condenado às penas de 25 anos, 5 meses e 4 dias de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática dos crimes de tráfico de drogas (por duas vezes) e associação para o tráfico, tipificados nos arts. 33, caput, e 35, caput, da Lei 11.343/2006; e de 1 ano e 8 meses de detenção, em regime inicial semiaberto, pelo cometimento do delito de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, previsto no art. 12, caput, da Lei 10.826/2003 (evento 4).



    No presente recurso ordinário, a Defesa sustenta a possibilidade superação do óbice relativo à inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, sobretudo “em casos de manifesta ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada passível de correção de ofício - como ocorre no presente caso”. Assevera que “a ausência de apreciação dos argumentos veiculados no writ com suporte em óbices processuais inaplicáveis constitui indevida negativa de prestação de jurisdicional”. Alega que os delitos de tráfico de drogas ocorreram no mesmo contexto fático. Argumenta que, embora “as apreensões de drogas hajam sido realizadas em dias distintos, os entorpecentes apreendidos no cumprimento do mandado de busca e apreensão (14,3g maconha, 21,4g de cocaína e 115 comprimidos de ecstasy) foram um mero desdobramento da investigação da primeira conduta descrita na inicial acusatória (apreensão de 4g de maconha pertencente ao denunciado ADEMIR PADILHA DE LIMA – entregue pelo ora RECORRENTE)”. Requer a concessão da ordem, para reconhecer a prática de crime único em relação às condutas tipificadas no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006 e, sucessivamente, para determinar ao Superior Tribunal de Justiça que analise o mérito do writ originário (evento 44).



    O Ministério Público Federal opina pelo não conhecimento do recurso ordinário e, sucessivamente, pelo não provimento (evento 68). 



     



    É o relatório. Decido.



    O acórdão recorrido restou assim ementado (evento 38):



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. TRÂNSITO EM JULGADO. INCOMPETÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. Por força do art. 105, I, "e", da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça para processar e julgar revisão criminal limita-se às hipóteses de seus próprios julgados. Como não existe no STJ julgamento de mérito passível de revisão em relação à condenação sofrida pelo paciente, forçoso reconhecer a incompetência deste Tribunal para o processamento do presente pedido. 



    2. Esta Corte, em diversas ocasiões, reconheceu a impossibilidade de uso do habeas corpus em substituição à revisão criminal, posicionando-se no sentido de que "o trânsito em julgado do acórdão que julga a apelação criminal, sem que haja a inauguração da competência deste Sodalício, torna incognoscível o pedido de habeas corpus" (AgRg no HC n. 805.183/SP, Rel. Ministro Teodoro Silva Santos, Sexta Turma, julgado em 12/3/2024, DJe de 15/3/2024). 



    3. No caso concreto, cuida-se de agravo regimental interposto em face da decisão que não conheceu do habeas corpus. O writ se insurgiu contra acórdão de apelação que transitou em julgado em 26/3/2025, e a defesa impetrou o HC em 25/4/2025, de modo que o habeas corpus é substitutivo de revisão criminal. 



    4. Considerando o manifesto caráter substitutivo recursal do writ, inviável o seu processamento, tendo em vista que a crescente quantidade de impetrações que, antes, deveriam ser examinadas em instâncias diversas, está prejudicando as funções constitucionais desta Corte. 



    5. Agravo regimental não provido.”



    O Superior Tribunal de Justiça, em análise do writ, destacou a impossibilidade de utilização do habeas corpus como substituto de revisão criminal:



    “Apesar dos argumentos empregados pelo agravante, entendo que não lhe assiste razão.



    Cuida-se de agravo regimental interposto em face da decisão que não conheceu do habeas corpus. O writ se insurgiu contra acórdão de apelação que transitou em julgado em 26/3/2025, como se infere das próprias alegações do agravante em sua impetração. 



    A defesa impetrou o HC em 25/4/2025, de modo que o writ é substitutivo de revisão criminal. 



    Por força do art. 105, I, "e", da Constituição Federal, a competência desta Corte para processar e julgar revisão criminal limita-se às hipóteses de seus próprios julgados. Como não existe no STJ julgamento de mérito passível de revisão em relação à condenação sofrida pelo paciente, forçoso reconhecer a incompetência deste Tribunal para o processamento do presente pedido. 



    Importante destacar que esta Corte, em diversas ocasiões, reconheceu a impossibilidade de uso do habeas corpus em substituição à revisão criminal, posicionando-se no sentido de que "o trânsito em julgado do acórdão que julga a apelação criminal, sem que haja a inauguração da competência deste Sodalício, torna incognoscível o pedido de habeas corpus" (AgRg no HC n. 805.183/SP, Rel. Ministro Teodoro Silva Santos, Sexta Turma, julgado em 12/3/2024, DJe de 15/3/2024). 



    Na mesma direção, cito, ainda, as seguintes decisões monocráticas: HC n. 905.628/SP, Rel. Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), DJe 17/4/2024; HC n. 905.340/SP, Rel. Ministra Daniela Teixeira, DJe 17/4/2024; HC n. 905.232/SP, Rel. Ministro Messod Azulay Neto, DJe 17/4/2024; HC n. 904.932/PR, Rel. Ministro Antonio Saldanha Palheiro, DJe 16/4/2024. 



    Apesar da ampliação do uso do habeas corpus, e sem esquecer a sua importância na defesa da liberdade de locomoção, a crescente quantidade de impetrações que, antes, deveriam ser examinadas em instâncias diversas, está prejudicando as funções constitucionais desta Corte. É notável o excessivo volume de habeas corpus, em detrimento da eficácia do recurso especial, o que compromete a delimitação de teses para trazer uniformidade e previsibilidade ao sistema jurídico.



    Sendo assim, considerando o manifesto caráter substitutivo recursal do habeas corpus, inviável seu processamento. 



    Além disso, sem existir acórdão sobre essa matéria, é incabível eventual constatação de manifesta ilegalidade em seu conteúdo. Assim, não está em curso processo que o Superior Tribunal de Justiça possa conhecer (art. 105 da CF), com a possibilidade de, durante o seu julgamento, deparar-se com irregularidade e conceder ordem de ofício (art. 654, § 2°, do CPP). 



    Menciono, por oportuno:



    (...)



    À vista do exposto, nego provimento ao agravo regimental.”



    Desse modo, o ato dito coator não diverge da jurisprudência desta Corte no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 233.726-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 26.02.2024; HC 235.844-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.02.2024).



    Em acréscimo, assento que as matérias trazidas nestes autos não foram debatidas no acórdão impugnado. Portanto, à míngua de pronunciamento judicial conclusivo pela Corte Superior quanto às teses defensivas, inviável a análise do writ pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de indevida supressão de instância. Cito, nessa linha, precedentes: HC 235.221-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 09.02.2024; HC 236.138-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 22.02.2024; HC 235.861-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.02.2024; e RHC 230.594-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 23.02.2024.



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF). 



    Publique-se.



    Brasília, 18 de dezembro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente